Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS CNIB E SNIPER E REQUISIÇÃO JUDICIAL DE INFORMAÇÕES AO INSS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido da parte exequente para utilização das ferramentas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e SNIPER, além da requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o intuito de localizar bens ou verificar vínculo empregatício e benefícios previdenciários dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da ferramenta CNIB para localização de bens penhoráveis; (ii) estabelecer a razoabilidade da utilização da ferramenta SNIPER, considerando a ausência de novos indícios de alteração patrimonial; (iii) determinar a utilidade e efetividade da requisição judicial de informações ao INSS para fins de constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da ferramenta CNIB para consulta de bens penhoráveis não é adequada, pois a CNIB visa à indisponibilidade de bens e sua consulta pode ser realizada diretamente pela parte interessada nos cartórios extrajudiciais, mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de decisão judicial.
4. A ferramenta SNIPER, embora eficiente para rastreamento patrimonial, deve ser utilizada de forma razoável e proporcional, sendo necessário que o exequente demonstre indícios concretos de modificação patrimonial do executado. No caso, o exequente não apresentou elementos suficientes que justificassem nova consulta por meio do SNIPER.
5. A requisição de informações ao INSS para identificar vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários revela-se ineficaz, pois tais dados são de caráter declaratório e não viabilizam a constrição judicial de bens. Além disso, benefícios previdenciários e salários são, em regra, impenhoráveis, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC, salvo exceções legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A consulta de bens na CNIB para fins de penhora é acessível diretamente pela parte exequente, sem necessidade de decisão judicial, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.
2. A utilização da ferramenta SNIPER depende da demonstração de indícios concretos de alteração patrimonial do executado e deve observar o princípio da razoabilidade.
3. A requisição judicial de informações ao INSS para identificar vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do devedor é inadequada para fins de constrição, dada a natureza impenhorável das verbas alimentares.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inciso IV; art. 1.019, incisos I e II; art. 300, caput; e art. 833, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806221, 07339724520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24/1/2024, DJE 19/2/2024; TJDFT, Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/6/2023, DJE 31/8/2023; TJDFT, Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 19/10/2023, PJe 7/11/2023.